Tribunal: TJPA
Processo: 0010895-47.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010895-47.2017.8.14.0070

APELANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 00108954720178140070

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

APELANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
.
Diante da desclassificação do crime tipificado no art.155, § 4º, I, do CPB, para o art. 155, “caput”, do CPB, cuja pena ficou fixada em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, sendo réu reincidente, cuja pena prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 110, “caput”, c/c art. 109, V, do CPB. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível
em 11/07/2018
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 110, §1º, do código penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
entre

a publicação da sentença penal condenatória até a presente data. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um

dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª VÂNIA Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSIVALDO LIMA DIAS,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro

Relatou a
denúncia
, (id.7446813), que no dia 12 de setembro de 2017, por volta das 03h00, na Avenida Minas Gerais, nº 2451, Bairro da Francilândia, no Comercial Serrão, o apelante JOSIVALDO LIMA DIAS, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, duas gavetas contendo o valor em dinheiro de R$ 50,00 (cinquenta reais) pertencente à vítima e dono do estabelecimento comercial, José Rodrigues Correa.

Conforme a denúncia, policiais foram acionados via NIOP, com a informação da ocorrência de um furto no estabelecimento supramencionado. Após diligências, identificaram sinais de arrombamento na porta do imóvel. Em ato contínuo, os policiais flagraram o apelante sair de dentro do comércio com duas gavetas, nas quais tinha a quantia de 50 (cinquenta) reais. Ao que de imediato foi dado voz de prisão ao apelante, e acionado o proprietário do estabelecimento.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 155, § 1º e § 2º, Inciso I, Código Penal Brasileiro.

Em
16 de outubro de 2017
a Denúncia foi recebida (id.7446814);

Em
sentença prolatada em 11 de julho de 2018 (id.
7446820), julgou procedente a denúncia, para condenar o réu
ROSINALDO LIMA DIAS
, nas sanções punitivas do art.
155, § 4º, I, c/c art. 14, II
, do
Código Penal
.

Em
razões recursais (id.
7446824), o apelante requer a reforma da dosimetria da pena aplicada para que afaste a incidência da qualificadora descrita no art. 155, §4º, uma vez que não foi acostado laudo pericial comprovando o suposto arrombamento. Requer ainda, que seja reduzida a pena base do apelante para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
(id.7446825) o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Em ID 7951162, petição, diligência de mídia;

Nesta Instância Superior
, (id. 8711855), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSIVALDO LIMA DIAS,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

DA EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DESCRITA NO ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DE ARROMBAMENTO.

A defesa se insurge contra a aplicação da qualificadora descrita no I, § 4º, do art. 155, do CPB, sob o fundamento que não há nos autos laudo pericial comprovando o suposto arrombamento, o que impediria a sua incidência.

Entendo que merece acolhimento o pleito da defesa, explico.

A respeito da qualificadora do rompimento de obstáculo, doutrina JULIO FABBRINI MIRABETE, “se o agente inutiliza, desfaz, desmancha, arrebenta, rasga, fende, corta ou deteriora um obstáculo, como trincos, portas, janelas, fechaduras, fios de arame etc., que visam a impedir a subtração, o furto é qualificado. Basta para isso a destruição total ou parcial de qualquer elemento do obstáculo” (in Código Penal Interpretado, Editora Jurídico Atlas, 4ª edição, pág. 1119).

Existe entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (Jurisprudência em Teses. Edição Nº 47: Crimes contra o patrimônio - Furto).

Confira-se o seguinte precedente:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA DESCLASSIFICADA. (...). II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias não justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial; mas, apenas, se limitaram a afirmar a suficiência dos depoimentos testemunhais. Assim, diante da falta de justificação da não realização de perícia, forço é o afastamento da qualificadora (...)" (STJ. HC 507569 / SP . Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. Publicado em 11.06.2019- ementa parcial)

No caso em tela, verifica-se que não há enquadramento em nenhuma das hipóteses autorizativas da dispensabilidade do laudo.

Apesar de a prova oral apontar que o apelante, mediante arrombamento das grades do estabelecimento comercial de propriedade da vítima José Rodrigues Correa e cometer o furto, não foi realizado o competente laudo pericial, a tempo e modo, para constatar o dano causado.

Admite-se a prova testemunhal para suprir a ausência do laudo somente quando não for possível fazê-lo, em razão do desaparecimento dos vestígios (art. 167, CPP). Mas essa não é a hipótese dos autos, pois a vítima, imediatamente, levou o ocorrido ao conhecimento da Polícia, que não realizou o exame, tampouco esclareceu o motivo de não realização da providência, que não demandava maiores esforços.

Não sendo a prova pericial realizada e nem justificada adequadamente sua não realização, não pode a prova testemunhal suprir sua falta, impondo-se, consequentemente, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. ACERTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ACERTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE. PRIVILÉGIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Não constatada a reduzida reprovabilidade do comportamento do agente, inviável a absolvição calcada no princípio da insignificância. 3. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a exasperação da pena-base. 4. Tendo o acusado confessado a autoria delitiva do furto na fase extrajudicial, faz jus à atenuante da confissão espontânea. 5. Procede-se ao decote da agravante do concurso de pessoas, pois, além de não encontrar previsão nos artigos 61 e 62, ambos do Código Penal, já serviu para qualificar o delito de furto. 6. O acusado reincidente não faz jus ao privilégio, sobretudo quando é significativo o valor da coisa furtada.

(TJ-MG - APR: 10309170030873001 Inhapim, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2021)

Diante dos fundamentos expostos
,
procedo a desclassificação do crime de furto qualificado por arrombamento, tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB para o crime de furto simples, tipificado no art. 155, “caput”, do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Por fim, a Defesa requer o redimensionamento da
dosimetria da pena, pleiteando aplicação da pena-base no seu mínimo legal, tendo em vista o magistrado não ter aplicado de forma proporcional e razoável, uma vez que valorou negativamente circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, utilizando-se de dados genéricos e elementares do tipo.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

A pena-base foi fixada em 9 (nove) anos de reclusão, uma vez que reconheceu negativamente na sentença
quatro
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe foram desfavoráveis (
culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade
), conforme trago trecho da decisão à colação:

“(...)

A
culpabilidade
está evidenciada, agiu dolosamente;
há registro de antecedentes
que podem servir de base para majorar a pena ( Sumula 444 do STJ);
conduta social e personalidade
desregrada; os motivos as comuns nos crimes contra o patrimônio, ou seja, o enriquecimento fácil ; as circunstâncias são as comuns ao crime, qual seja, o descuido da vítima para subtrair os bens; não houve consequências do crime , pois os bens foram recuperados na sua totalidade; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 100 dias – multa , esta fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução , pelos índices de correção monetária ( art 49, §2º do CP).”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela” (textuais).

No caso, o Juízo de Direito expôs que a culpabilidade do réu em razão de ter agido com dolo, elementar do crime, merecendo a sua correção, motivo pelo que torno
neutra
.

Os
Antecedentes

De acordo com a
Súmula 444 do STJ
“
A só existência de inquérito policial ou ação penal em curso, sem solução definitiva e desfavorável ao acusado, não pode ser valorada negativamente sob o enfoque de antecedentes criminais.”

"Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.)

"A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes implica em afirmar que a condenação anterior não cumpriu seu papel reabilitador frente ao agente, o que conduz a necessidade de exasperação da pena do mínimo legal previsto em abstrato, desde que não incida ao mesmo tempo em reincidência (Súmula 241 do STJ).

Compulsando a certidão constante nos autos (id.7446819) não consta sentença com trânsito em julgado, razão pela qual torna-a
neutra.

“A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

A
personalidade
"deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

"Ora, a
personalidade
não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências - Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito." (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366)

Entendo que “desregradas” não serve como fundamentação idônea para valoração negativa da conduta social e personalidade, devendo ser
neutras
.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja
1 (um) ano de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
para o réu
JOSIVALDO LIMA DIAS, pelo crime tipificado no art. 155, c/c art. 14, II, todos do CPB
.

Na 2ª fase da dosimetria
, inexistindo agravantes da reincidência, pelo que aumento em 1/6 (um sexto) 1 (um) anos e 2 (dois) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa
.

Na 3ª

fase da dosimetria,
considerando que o furto ocorreu na modalidade tentada, reduzo em 1/3, ou seja, fixo a pena final em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias, e mais 7 (sete) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, todos do CPB, em regime aberto.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRECRIÇÃO
.

Considerando a alteração da pena para
9 (nove) meses e 10 (dez) dias,
o tempo transcorrido desde a publicação da sentença até a presente data, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que a sentença publicada em
11/07/2018 (id.
7446820)
até a presente data, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a sentença penal condenatória foi prolatada em
11/07/2018.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, V e 110, § 1º, do Código Penal.

Diante do quantum da pena aplicado de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias,
e o réu ser reincidente,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e ART. 110, todos do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre a data da publicação da sentença recorrível(
11/07/2018
) até a presente data transcorreram
4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante JOSIVALDO LIMA DIAS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º,

todos do Código Penal.

Diante do exposto, desclassifico
o crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do CPB
, para o crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB
, para o réu
JOSIVALDO LIMA DIAS
e, declaro
DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.155, “caput
, do Código Penal imputado ao apelante

JOSIVALDO LIMA DIAS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém-PA,
31 julh
o de 2023

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023